Tribunal: TJSP
Processo: 0000538-81.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Homicídio culposo na direção de veículo automotor - Acidente de trânsito – Presença de nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente e a morte da vítima – Ausência de causa superveniente relativamente independente – Desclassificação para lesões corporais culposas – Impossibilidade – Teoria da equivalência dos antecedentes causais - Penas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Homicídio culposo na direção de veículo automotor - Acidente de trânsito – Presença de nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente e a morte da vítima – Ausência de causa superveniente relativamente independente – Desclassificação para lesões corporais culposas – Impossibilidade – Teoria da equivalência dos antecedentes causais - Penas e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000538-81.2016.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
LUIZ ROBERTO BRUNELO JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000538-81.2016 Itapevi
Apelante: Luiz Roberto Brunelo Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.636
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e Homicídio
culposo na direção de veículo automotor - Acidente de trânsito
Presença de nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente e
a morte da vítima
Ausência de causa superveniente
relativamente independente
Desclassificação para lesões
corporais culposas Impossibilidade Teoria da equivalência
dos antecedentes causais - Penas e regime prisional fixados com
critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 189/201, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar LUIZ ROBERTO BRUNELO
JUNIOR, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97 e artigo
306, caput, ambos c.c. o artigo 298, inciso I, todos da Lei no 9.503/97,
na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de detenção, regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor
de 04 (quatro) salários mínimos para os sucessores da vítima, além
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04
(quatro) meses.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
3
211/220), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a aplicação
do perdão judicial, alegando que já sofreu as consequências de sua
conduta, pois perdeu seu melhor amigo. Subsidiariamente, requer
abrandamento da pena de prestação pecuniária, por ausência de
condições econômicas para quitá-la, ou a substituição por outra
restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões às fls. 242/246, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 267/271).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97 e artigo 306, caput,
ambos c.c. o artigo 298, inciso I, todos da Lei no 9.503/97, na forma do
artigo 69 do Código Penal, pois, no dia 08 de junho de 2016, por volta
das 05h10, no Condomínio Refúgio dos Bandeirantes, situado no km
34,5 da Rodovia SP280, na cidade e Comarca de Itapevi, conduzindo
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, apresentando concentração superior a 06 (seis)
decigramas de álcool por litro de sangue, com dano potencial para
mais de duas pessoas, praticou homicídio culposo na direção de
veículo automotor contra a vítima Renato Antunes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
4
Segundo apurado, no dia dos fatos, o
denunciado dirigia o automóvel HONDA/Civic LXR de placas FSD-
9598/Itapevi-SP,
cor
cinza,
ano
2014,
pelo
endereço
supramencionado, apresentando concentração de 1,4 g/L (um grama
e quatro decigramas) de álcool por litro de sangue, conforme exame
toxicológico de dosagem alcoólica acostado às fls. 94/95 e 0,8 g/L
(oito miligramas) de álcool por litro de ar alveolar, conforme laudo a fl.
23. A vítima Renato Antunes era transportada no banco dianteiro do
automóvel, e as testemunhas Déborah Caroline Teixeira e
Lindemberg Borges de Oliveira, no banco traseiro. Ocorre que o réu
Luiz Roberto, agindo com imprudência, conduzia o automóvel referido
acima embriagado e em velocidade incompatível com a via quando
perdeu o controle da direção, chocou-se contra o talude contíguo à via
e, em seguida, contra um poste de iluminação (laudo de fls. 79/90).
Em decorrência do acidente, a vítima sofreu traumatismo crânio-
encefálico e faleceu no local (laudo necroscópico de fls. 96/99). As
testemunhas Déborah e Lindemberg sofreram lesões corporais de
natureza leve, conforme laudos às fls. 74/78, porém não ofereceram
representação. Policiais militares, acionados para atender a
ocorrência, dirigiram-se ao local e verificaram que o acusado
apresentava sinais de embriaguez, consistentes em odor etílico,
desorientação na fala e no andar e olhos vermelhos. O acusado foi
submetido a teste do etilômetro e conduzido à Delegacia de Polícia,
foi constatada a alcoolemia também pelo exame toxicológico de
dosagem alcoólica de fls. 104/105.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
5
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A
propósito,
comprovadas
a
autoria
e
materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de
ocorrência (fls. 14/19), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 20), pelo
teste de dosagem alcoólica (fl. 23), pelo exame de corpo de delito das
testemunhas (fls. 74/78), pelo laudo pericial do local, do veículo e da
vítima (fls. 79/90), pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls.
94/95), pelo exame necroscópico (fls. 96/99), pelo exame toxicológico
da vítima (fls. 104/105), existem seguros demonstrativos a respeito de
responsabilidade penal do apelante pela prática dos imputados
delitos.
Perante a autoridade policial, o acusado Luiz
Roberto Brunelo Júnior permaneceu em silêncio (fl. 12).
Em juízo, o acusado afirmou que trabalha com
o tio em uma empresa de ouro. Quanto aos fatos, disse que estava
trabalhando e que quando saiu se encontrou com os amigos e
combinaram de ir para a sua casa. Relatou que foi para a casa e
tomou banho, pegou o carro de seus pais e foi buscar Renato, visto
que moravam próximos, e foram comprar as coisas para em seguida
voltarem para sua casa. Na volta, Renato lhe disse para irem ao posto
de gasolina e, lá chegando, encontraram Déborah, Lindemberg, que
não conhecia, e Gabriel, sendo que este último os convidou para irem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
6
até a casa dele, mas recusou o convite, pois teria que acordar cedo
para trabalhar no dia seguinte. Afirmou que acabou indo até a casa de
Gabriel, pois Renato insistiu que ele fosse. Asseverou que ingeriu três
latas de cerveja, já na casa de Gabriel. Esclareceu que seus amigos
ficaram em uma sala de bebidas, sendo que após a cerveja acabar,
deixou o cômodo, visto que não consome outros tipos de bebida, e foi
dormir, avisando os amigos para lhe acordarem quando estes
quisessem ir embora. Asseverou que as testemunhas não o viram
beber cerveja, pois estava assistindo televisão de tal forma que eles
não puderam vê-lo ingerindo as bebidas, sendo que seus amigos
ainda lhe perguntaram se tinha cerveja no local, o que ele respondeu
negativamente e, após lhe chamarem para tomar vodca, recusou o
convite. Aduziu que por volta das 05h00 seus amigos lhe acordaram
para irem embora, sendo que Renato queria dirigir o veículo e
Déborah já estava sentada no banco da frente, mas não o deixou
conduzir o mesmo. Disse que foram embora brincando e ouvindo
música e que acredita que, se algo realmente fosse acontecer, teria
acontecido na estrada que deixa a Aldeia da Serra, pois o local é
cheio de curvas perigosas, no entanto passaram por ali sem
problemas. Afirmou que após deixarem a Aldeia não se recorda mais
dos fatos, mas somente de que o carro rodou na pista, que estava
molhada devido à garoa. Disse que não colidiu na guia, pois estava no
lado esquerdo da pista, no sentido correto, bem como estava em
velocidade adequada, cerca de 60/70 km/h. Relatou que após isso
não se recorda de mais nada, recobrando a memória somente após o
acidente, onde foi resgatado pelo socorrista, que dizia que ambos
estavam mortos, tendo ele dito que não tinha morrido e em seguida
perguntado pelo amigo, recebendo a notícia de que Renato estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
7
morto. Ato contínuo, ligou para seus pais para noticiar o fato, tendo
seu irmão ido ao local e o levado ao médico, visto que tinha cortado a
cabeça no acidente, não se recordando de mais anda após isso.
Esclareceu que o acidente aconteceu um pouco à frente da CLI, em
uma curva para a direita. Não sabe dizer como perdeu o controle do
carro, mas afirmou que o mesmo girou, atingindo o lado onde Renato
estava em um poste. Asseverou que não invadiu o canteiro central e
que tem quase certeza de que não estava acima de 60/70 km/h.
Indagado sobre o laudo pericial, que aponta que no local existiam
placas indicando o limite máximo de velocidade de 40 km/h e via
tortuosa, não se recordou de tê-las visualizado. Não se recorda onde
se deu a colisão, mas que aparentemente foi somente contra o poste.
Aduziu que não queria deixar o local, pois não queria deixar seu
amigo Renato, apesar do corte e sangramento, dizendo que não
estava bêbado. Afirmou que o acidente ocorreu por volta das 05 da
manhã, sendo que dormiu da 01 da manhã até as 05h00, tendo
tomado três latinhas de cerveja antes de dormir. Disse que Renato era
seu melhor amigo, considerando-o como um irmão, sendo que se
conheciam desde a infância. Possui relação com os familiares da
vítima, mas o evita um pouco por conta da saudade. Aduziu que ficou
com perda de memória por cerca de dois meses após o acidente, não
se recordando das pessoas que o visitavam. Por fim disse que perdeu
seu melhor amigo, que estava presente em todas as ocasiões da sua
vida (fls. 160/161 - mídia física).
A testemunha Déborah Caroline Teixeira, em
Juízo, disse que no dia dos fatos estava em um posto de gasolina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
8
bebendo, na companhia de Lindemberg, sendo que se encontraram
posteriormente com Luiz Roberto e a vítima Renato, ocasião em que
todos foram para a casa de um amigo, localizada no condomínio
Refúgio dos Bandeirantes. Afirmou que já no condomínio, Roberto foi
descansar, enquanto ela e os demais ficaram bebendo e
conversando, mas por pouco tempo. Relatou que enquanto estavam
retornando para casa, o acidente aconteceu, sendo que o acusado
dirigia o veículo. Disse que Luiz Roberto não bebeu enquanto estava
com ela, que não o viu bebendo desde o momento em que ele
apareceu no posto de gasolina até quando eles deixaram a residência
do amigo em comum. Esclareceu que estava no posto com
Lindemberg, ocasião em que Luiz Roberto e Renato chegaram e
ambos foram para a casa do amigo, que também já se encontrava no
posto de gasolina. Afirmou que o acusado não apresentava sinais de
embriaguez, visto que dirigiu a todo o tempo, levando-os para o
condomínio, sendo que ela e Lindemberg também não tinham
consumido muita bebida. Não se recorda se o acusado estava em alta
velocidade no momento do acidente, mas afirmou que ele estava
tranquilo. Relatou, ainda, que no momento do acidente estava no
banco de trás bebendo cerveja, e que pelo fato de sua cerveja não ter
caído, o acusado provavelmente não estava em alta velocidade. Disse
que o acidente aconteceu na Rodovia Castelo Branco, em uma curva,
mas não se recorda como foi a batida, pois aconteceu muito rápido.
Afirmou que estava no banco de trás, sem cinto de segurança,
enquanto Renato estava no banco da frente, com cinto de segurança.
Informou que o carro não chegou a sair da pista, mas também não se
recorda com exatidão, visto que estava conversando com
Lindemberg, sem prestar atenção na direção. Asseverou que o carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
9
não saiu da pista e não bateu em outro veículo, sendo que após o
acidente saiu do carro e viu que o mesmo estava metade em cima da
calçada e metade na rua e ao lado não existiam muros, apenas um
barranco. A batida aconteceu do lado onde Renato estava, estando
este inconsciente após acidente. Por fim, disse que sofreu pequenas
escoriações no joelho (fl. 156 mídia física).
A testemunha Lindemberg Borges de Oliveira,
em Juízo, disse que no dia dos fatos estava na “feirinha” e depois foi
até o posto de gasolina, onde encontrou o acusado, a vítima Renato e
mais um rapaz, sendo que os dois últimos estavam bebendo. Ato
contínuo, foi para a casa do rapaz que ali se encontrava, juntamente
de Renato, Déborah e o acusado. Assim que chegaram ao local ele, o
rapaz e a vítima Renato foram beber enquanto Luiz Roberto foi
dormir. Não sabe dizer motivo de o acusado ter ido dormir, mas
afirmou que ele não estava bêbado e que no momento em que o
encontrou ele também não estava bebendo. Esclareceu que estava
na feirinha noturna com Déborah, sendo que na volta passaram no
posto de gasolina e encontraram Luiz Roberto, Renato e o outro
rapaz, sendo que apenas os dois últimos estavam bebendo e, já na
casa desse outro rapaz, ficaram todos bebendo e conversando
enquanto o acusado estava dormindo. Não se recorda do horário dos
fatos, mas disse que era por volta da meia noite. Disse que conheceu
o acusado no dia dos fatos, bem como não sabe por que ele foi dormir
naquela ocasião. Relatou que somente conhecia Déborah e Renato e
que o acusado não aparentava estar embriagado. Narrou que no
momento do acidente estava no banco de trás com Déborah quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
10
percebeu a batida. Não se recorda se o acusado estava em alta
velocidade. Disse que estava sem cinto de segurança e que somente
bateu a cabeça no momento do acidente. Afirmou que o acusado
perdeu o controle do carro e bateu em um poste, sendo que tudo
aconteceu muito rápido, sem tempo para poder reagir. A batida
aconteceu em uma curva mais ou menos fechada (fl. 157 mídia
física).
A testemunha Honório Pereira Batista, policial
militar, disse que o acidente ocorreu na Rodovia SP 029 e que assim
que assumiu o serviço foi direto para o local, onde constatou que se
tratava de um Honda Civic e que o passageiro da frente estava morto,
sendo que as demais vítimas já haviam sido socorridas. Relatou que o
condutor do veículo aparentava estar embriagado e a princípio dizia
que não estava dirigindo, mas ao conversarem com as demais vítimas
confirmaram que realmente o acusado conduzia o veículo. Disse que
percebeu a embriaguez devido ao odor etílico e a desorientação do
condutor. Não se recorda se o acusado realizou o teste do
“bafômetro”. Aduziu que, segundo as testemunhas, o acusado estava
em alta velocidade. Disse que o acidente se deu na via que levava
para Itapevi e que o limite máximo de velocidade no local é de 60
km/h, mas não tem certeza. Afirmou que não houve colisões com
outros veículos, e que acredita que o acusado perdeu o controle e
colidiu com o poste, saindo da pista (fl. 158 mídia física).
A testemunha João Antônio Alves Júnior,
policial militar, disse que no dia dos fatos foram acionados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
11
comparecerem ao local do acidente e, chegando lá, constatou que
duas vítimas haviam sido socorridas, estando no local somente a
vítima fatal e o condutor do veículo, que disse que perdeu o controle
do mesmo em uma curva e colidiu. Afirmou que o acusado
apresentava sinais de embriaguez e que o teste de alcoolemia deu
positivo. O acusado também apresentava odor etílico, fala pastosa e
olhos avermelhados. Disse que não havia testemunhas do acidente
no local e que as vítimas não se recordaram se o acusado dirigia em
velocidade incompatível com a via. Aduziu que pelo que se recorda o
limite máximo de velocidade no local é de 60 km/h, sendo que o
acidente se deu nas proximidades da CLI (Centro Logístico de
Itapevi), tendo as marcas do pneu sido encontradas próximo à CLI e a
batida acontecido mais abaixo do local, em sentido à cidade de
Itapevi. Não houve colisões com outros veículos, tendo o acusado
perdido o controle do carro sozinho. Por fim disse que pelas marcas
na pista o acusado estava na pista da esquerda, se deslocou para a
direita, subindo a guia, atingindo um talude e posteriormente o poste
(fl. 159 mídia física).
As declarações dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
12
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma)
Não se olvida ter a Lei 12.760/2012 ampliado
os meios de comprovação do estado de embriaguez em pessoas
condutoras de veículos automotores, sendo possível demonstrar-se a
ocorrência dessas condições mediante laudos, prova testemunhal ou
qualquer outro meio de prova em direito admitidos.
Assim, inconteste que o acusado conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com nova redação
dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
13
Outrossim, presente prova firme, idônea, que
conduza à certeza do crime de homicídio culposo. Conclui-se,
portanto, que consubstanciada a confissão do insurgente, bem como
as lesões sofridas pela vítima, restou comprovado o nexo de
causalidade entre a sua conduta e o resultado morte.

Após análise das provas constantes dos autos
conclui-se que são suficientes para se afirmar que o apelante
cometeu o crime inserto no artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97, uma
vez que existe prova do nexo de causalidade entre a conduta do
apelante e a morte da vítima.

Como é sabido, o tipo culposo exige a
inobservância do cuidado objetivo devido, a produção de um resultado
indesejado, o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva, o
resultado e a previsibilidade objetiva.

Segundo o doutrinador Rogério Greco:
“O nexo causal, ou relação de causalidade, é o elo
necessário que une a conduta praticada pelo agente
ao resultado por ela produzido.” (GRECO, Rogério.
Código Penal comentado, 10a ed, Niterói/RJ: Impetus,
2016, p. 51)
Salienta Nucci que o conceito de nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
14
consiste em:
“É o vínculo estabelecido entre a conduta do agente e
o resultado por ele gerado, com relevância suficiente
pra formar o fato típico.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal: parte geral. 3a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 197)
Professa o doutrinador Guilherme de Souza
Nucci, no tocante à causa superveniente relativamente independente:
“Existem causas relativamente independentes, que
surgem de alguma forma ligada às causas geradas
pelo
agente
(por
isso,
são
relativamente
independentes), mas possuindo força suficiente para
gerar o resultado por si mesmas.” (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal comentado, 17a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 144).
“Efeito da causa relativamente independente: ela tem
força para cortar o nexo causal, fazendo com que o
agente responda somente pelo que já praticou desde
que se respeitem dois requisitos: a) previsibilidade do
agente quanto ao resultado mais grave; b) força da
causa superveniente para provocar, sozinha, o
resultado.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal comentado, 17a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2017, p. 144).

Alinhando-se a este posicionamento, assim já
decidiu esta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
ARTIGO 302 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Condenação. Mantença. Invasão da via preferencial
por falha no sistema de freios. Previsibilidade.
Caminhão com carregamento de terra e máquina
retroescavadeira. Caracterização da conduta culposa.
Perícia atestou que o freio de estacionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
15
caminhão não funcionava. Além disso, a testemunha
presencial confirmou que tentou, antes do acidente,
calçar o pneu do veículo. A falha do sistema de
frenagem, que levou o caminhão do réu a adentrar via
preferencial sinalizada com parada obrigatória, com
abalroamento que vitimou o ofendido, é suficiente para
caracterizar
a
culpa
do
proprietário,
que
não
demonstrou, no curso dos autos, a realização de
manutenções periódicas no próprio sistema, ônus que
competiria à defesa, porque previsível o desgaste
mecânico, mormente para veículo com longo tempo de
rodagem. II - Causa superveniente. Negligência
médica. Erro de diagnóstico e ausência de intervenção
oportuna. Ausência de provas. Fato incapaz de
interromper o desdobramento causal iniciado com o
acidente de trânsito. Eventual negligência médica
posterior a grave acidente automobilístico não configura concausa superveniente relativamente
independente, hábil a, nos termos do art. 13, §1o, do
Código Penal, excluir a responsabilidade do causador
do acidente pela morte da vítima por traumatismo
crânio-encefálico. III
Penas. Majoração da pena
substitutiva de limitação de fim de semana para o
prazo de dois anos, nos termos do artigo 55 do CP.
Pena de suspensão da habilitação reduzida para 2
meses segundo o critério da proporcionalidade.
APELOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(TJ/SP,
Apelação no 0001698-11.2013.8.26.0673, Rel. Marcos
Correa, 6a Câmara de Direito Criminal, j. 09.03.2017).
“HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE
IMPOSSIBILIDADE

CONDUTA DO RÉU QUE CONTRIBUI DIRETAMENTE
PARA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS NOS AUTOS
CONDENAÇÃO
DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA
BASILAR
FIXADA
NO
MÍNIMO

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NÃO
DESFAVORÁVEIS

POSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/SP, Apelação no
0010555-15.20138.26.0554, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2016).
Portanto, considera-se que não existiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
16
quebra do liame causal entre os atos do apelante e a morte da vítima,
não ocorrendo a hipótese preconizada no artigo 13, §1o, do Código
Penal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:
“Há fundamentalmente, duas posições doutrinárias
predominantes no Brasil acerca do nexo causal: a
teoria da equivalência das condições (teoria da
equivalência dos antecedentes ou teoria da condição
simples ou generalizadora): qualquer das condições
que compõem a totalidade dos antecedentes é causa
do resultado, pois a sua inocorrência impediria a
produção do evento. É a teoria adotada pelo Código
Penal (conditio sine qua non), que sustenta que a
'causa da causa também é causa do que foi causado'
(causa causae est causa causati).” (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal comentado, 17a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 136).

Conforme os ensinamentos de Damásio de
Jesus quanto à equivalência dos antecedentes causais:
“Nosso Código, ao resolver a questão do nexo de
causalidade, adotou a teoria da conditio sine qua non
ou da equivalência dos antecedentes causais. Atribui
relevância causal a todos os antecedentes do
resultado, considerando que nenhum elemento, de que
depende a sua produção, pode ser excluído da linha
de desdobramento causal. Causa é toda condição do
resultado, e todos os elementos antecedentes têm o
mesmo valor.” (JESUS, Damásio de. Código Penal
anotado, 21a ed., São Paulo: Saraiva, 2012)

Ainda de acordo com Rogério Greco:
“Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais,
de von Buri, adotada pelo nosso Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
17
considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido. Isso significa que todos os
fatos que antecedem o resultado se equivalem, desde
que indispensáveis à sua ocorrência. Verifica-se se o
fato antecedente é causa do resultado baseada em
uma eliminação hipotética.” (GRECO, Rogério. Código
Penal comentado, 10a ed, Niterói/ RJ: Impetus, 2016,
p. 52)

É inquestionável que entre o acidente causado
pelo apelante e o óbito existe a necessária relação de causa e efeito.
O sistema criminal brasileiro adota a teoria da equivalência dos
antecedentes ou da conditio sine qua non não fazendo diferença entre
condição e causa, considerada esta como toda ação ou omissão sem
a qual o resultado não teria ocorrido.

Na hipótese em exame, inexiste qualquer
dúvida de que a conditio sine qua non da morte do ofendida foi o
acidente provocado pelo insurgente.
Ademais, impossível a tese defensiva para que
se reconheça o perdão judicial, inserto no artigo 107, IX e 121, § 5o,
do Código Penal. Isso porque, no caso dos autos, infere-se que há
mera relação de amizade do acusado com a vítima, o que não é
suficiente para o perdão judicial, não se havendo falar em dupla
punição, ou seja, a estatal e a natural, esta pelo sofrimento dessa
perda e pelo sentimento de culpa que lhe acompanharão pelo resto da
vida, como acontece, v.g., na hipótese em que o agente ceifa
culposamente a vida da esposa, da mãe, de um filho etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
18
Nesse sentido, vale ressaltar que o perdão
judicial em casos de homicídio culposo, deve ser aplicado em
observância ao grau de relação entre autor e vítima e,
consequentemente, ao sofrimento do autor em virtude do crime, mais
precisamente da perda da vítima. Em virtude disso, o Estado renuncia
o seu jus puniendi, já que a pena se torna inútil, uma vez que o
sofrimento do agente é, por si só, proporcional ao crime praticado.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado
para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo
em seu quantum, devendo ser mantida nos seguintes termos:
a) Quanto ao crime previsto no artigo 302, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro:
Na primeira fase, analisando as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é
primário e possui bons antecedentes (FA de fls.
125/126), bem como as demais circunstâncias judiciais
não ultrapassam a objetividade do tipo penal, razão
pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
em 02 (dois) anos de detenção e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
meses.
Concorrendo a circunstância atenuante da confissão,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
19
Penal, e da circunstância agravante prevista no artigo
298, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, e ainda
que aquela seja preponderante sobre esta, deixo de
valorá-las, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo
legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela
qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Na terceira fase, não existem causas de aumento e
diminuição, razão pela qual mantenho a pena
anteriormente fixada.
b) Quanto ao crime previsto no artigo 306, caput do
Código Penal:
Na primeira fase, analisando as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é
primário e possui bons antecedentes (FA de fls.
125/126), bem como as demais circunstâncias judiciais
não ultrapassam a objetividade do tipo penal, razão
pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
em 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10
(dez) dias-multa no mínimo legal e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
meses.
Concorrendo a circunstância atenuante da confissão,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do Código
Penal, e da circunstância agravante prevista no artigo
298, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, e ainda
que aquela seja preponderante sobre esta, deixo de
valorá-las, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
20
legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela
qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Na terceira fase, não existem causas de aumento e
diminuição, razão pela qual mantenho a pena
anteriormente fixada.
Do concurso de crimes:
Por fim, tratando-se de concurso material de infrações
penais, com base no artigo 69 do Código Penal, somo
as penas aplicadas, ficando o réu definitivamente
condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa no
mínimo legal e suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por 04 (quatro) meses.
Mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro)
salários mínimos para os sucessores da vítima nos termos em que
estipulada na r. sentença recorrida, pois se mostra adequada ao caso
concreto.
Em relação ao regime de cumprimento de pena
fixo o inicial aberto, uma vez que se mostra o mais adequado à
espécie, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000538-81.2016.8.26.0628 - Voto no 20.636
21
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator